Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718043-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL AGRAVADO: GERALDO ORIONE MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL em face da decisão Id 35956530 prolatada nos autos da execução de título extrajudicial no 0706113-16.2017.8.07.0016, ajuizada em desfavor de GERALDO ORIONE MONTEIRO, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos opostos em face daquela execução, os quais tramitaram sob o n. 0715075-68.2020.8.07.0001. Com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a advogada agravante, Dra. JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL, para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora